Tribunal: TJMT
Processo: 1068454-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068454-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERREIRA MAGALHAES - CPF: 075.696.381-82 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ALINE LOPES DA SILVA - CPF: 015.729.041-78 (RECORRIDO), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e votar pelo desprovimento do recurso inominado, mantendo-se a sentença quanto ao valor dos danos morais, pois a majoração pretendida se funda em suposta agressão física não comprovada nos autos, não sendo possível agravar a indenização com base em premissa fática não demonstrada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS EM EVENTO PÚBLICO. AGRESSÃO FÍSICA. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório e condenou a requerida ao pagamento de danos morais, insurgindo-se exclusivamente contra o valor arbitrado, sob o fundamento de que a quantia fixada não reflete a gravidade das ofensas verbais e da agressão física sofridas durante evento festivo realizado no Município de Porto Estrela/MT, ocasião em que a ré, motivada por ciúmes, desferiu golpes no rosto e na parte interna da boca da autora, com intervenção policial imediata e registro de lesões aparentes em termo circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau deve ser majorado diante da gravidade da agressão física, da exposição pública da vítima e dos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A requerida pratica ato ilícito ao dirigir ofensas verbais e agredir fisicamente a autora em ambiente público, conduta que configura violação à integridade física e moral e atrai a incidência dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

O termo circunstanciado de ocorrência comprova lesões aparentes e registra a admissão da própria requerida quanto à agressão, o que reforça a responsabilidade civil reconhecida na sentença.

5.

A ocorrência dos fatos em evento festivo de grande circulação, em município de pequeno porte e na presença de diversas pessoas, intensifica o constrangimento e a humilhação suportados pela vítima.

6.

A fixação da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica, sendo adequado o parâmetro de R$ 5.000,00 adotado pela Turma Recursal em hipóteses semelhantes de agressão física com exposição vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A agressão física injustificada praticada em ambiente público configura dano moral presumido. 2. A exposição vexatória da vítima em evento público constitui circunstância apta a justificar a majoração do quantum indenizatório. 3. O arbitramento de R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da reparação em casos de agressão física com repercussão social.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1023434-78.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.07.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1064703-97.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.07.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1016324-28.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.05.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA CAROLINA FERREIRA MAGALHÃES em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, insurgindo-se a recorrente exclusivamente quanto ao valor arbitrado, ao fundamento de que o montante fixado não reflete a gravidade dos fatos narrados nos autos.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, razão assiste à recorrente.

Consta da petição inicial que, no dia 13/07/2025, durante evento festivo denominado Festporto, realizado no Município de Porto Estrela/MT, a autora foi abordada pela recorrida, ocasião em que passou a sofrer ofensas verbais motivadas por ciúmes e, em seguida, agressão física, com golpes que atingiram seu rosto e a parte interna da boca, fato que demandou intervenção policial imediata. O Termo Circunstanciado de Ocorrência juntado aos autos registra lesões aparentes e, ainda, a própria admissão da requerida de que partiu para a agressão.

A sentença recorrida reconheceu corretamente a responsabilidade civil da reclamada, pois a prática de agressão física injustificada, sobretudo em ambiente público e na presença de terceiros, constitui ato ilícito apto a ensejar reparação moral, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Os elementos constantes dos autos revelam circunstâncias que recomendam a majoração do valor arbitrado em primeiro grau, notadamente porque, além das ofensas públicas dirigidas à autora em ambiente festivo e diante de diversas pessoas, houve agressão física efetivamente comprovada, com lesões visíveis e confissão da própria recorrida perante a autoridade policial quanto à prática da conduta agressiva.

A repercussão social do episódio também não pode ser desconsiderada, uma vez que os fatos ocorreram em evento público de grande circulação em município de pequeno porte, circunstância que potencializa o constrangimento e a humilhação suportados pela vítima.

Em casos análogos, esta Turma Recursal tem entendido adequado o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 quando evidenciada agressão física associada à exposição vexatória da vítima.

Nesse sentido, já me manifestei:

“Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AGRESSÃO

FÍSICA
EM CONDOMÍNIO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por
dano

moral
, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de
agressão

física
desferida contra a Reclamante no interior de condomínio residencial, após tentativa de separação de briga entre cães. A Reclamada alegou culpa concorrente da Reclamante e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor indenizatório. O pedido contraposto foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente da Reclamante a justificar a exclusão ou atenuação da responsabilidade civil da Reclamada; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por
dano

moral
comporta redução por desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração da responsabilidade civil da Reclamada decorre de
agressão

física
injustificada, desferida contra a Reclamante em espaço comum do condomínio, evidenciada por imagens e documentos anexados aos autos, sendo desnecessária perícia médica para comprovação da ilicitude da conduta.
A tentativa da Reclamante de separar a briga entre os cães não autoriza a
agressão
sofrida, afastando-se a alegação de culpa concorrente. O uso do pé ou o ato de afastar os animais não representa comportamento abusivo ou provocação suficiente para justificar a conduta violenta da Reclamada.
A caracterização do
dano

moral
prescinde de prova específica do abalo, por se tratar de hipótese de
dano
in re ipsa, configurado pela
agressão

física
em local
público
e na presença de terceiros.
O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da
agressão
, o contexto dos fatos e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.
A ausência de requerimento oportuno e específico de produção de provas impede o acolhimento de alegação de cerceamento de defesa, sendo válida a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A
agressão

física
injustificada em espaço comum de condomínio configura
dano

moral
in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do abalo.
A tentativa de separar briga entre animais não caracteriza provocação nem culpa concorrente que justifique ou atenue a responsabilidade do agressor.
O valor de indenização por
dano

moral
deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica, sendo legítimo o arbitramento em R$ 10.000,00 no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 909.416/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.02.2017, DJe 24.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013, DJe 11.04.2013; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1023434-78.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025.
SÚMULA DO JULGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo: ′′.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para condenar apenas a reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por
dano

moral
, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data decisão e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido contraposto. Sem condenação em custas e honorários.′′
2. Em argumento recursal, a recorrente alega a culpa concorrente. Requer a reforma da sentença recorrida e subsidiariamente a redução do quantum arbitrado a título de
dano

moral
.
3. Em contrarrazões, a Recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
4. Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.
5. Consta na petição inicial que a parte autora que no dia 18/08/2023, por volta das 20h:30min, estava passeando com seu cachorro dentro do condomínio Belvedere II, onde reside. Aduz que durante o passeio, a reclamante notou a aproximação de dois cachorros, que estavam sem coleira, e que vieram em direção ao seu cão. Relatou que os animais começaram a brigar, e que tentou separar os cães, utilizando apenas o seu pé para intervir. No entanto, a tentativa de separação foi ineficaz, sendo necessário que a autora pegasse o cachorro da reclamada e o afastasse do seu cão. Discorre que após a intervenção a reclamada agrediu a reclamante, desferindo um soco em seu rosto e proferindo xingamentos, até que o segurança do condomínio e o marido da reclamada interviram.
6. Em sede de contestação a reclamada alega que ao abrir o portão de sua residência os animais saíram, que a briga começou após a reclamante arremessar seu animal de estimação, que não restou demonstradas as
lesões
sofridas pela reclamante.
7. A sentença do juízo singular ponderou que: ′′In casu, no que concerne a responsabilidade da reclamada, restou evidenciado que a parte reclamante foi vítima de uma conduta ilegal, qual seja,
lesão
corporal de natureza
leve
, ainda que tenha se excedido em arremessar o animal de pequeno porte, não o fez de forma injusta, visto que objetivava separar a briga entre os cães, tal situação não dá a reclamada o direito de lhe agredir. No ponto, a
agressão

física
resta nítida nas imagens e independe para a sua consideração da existência de laudo pericial. Não há como negar que tal situação enseja constrangimento, haja vista que ocorreu no condomínio onde ambas residem, na presença do segurança do local e algumas pessoas (ao final do vídeo é possível ver duas pessoas se aproximando), situação visivelmente desarrazoada. Em caso de
agressão

física
, como a em tela, o
dano

moral
ocorre in re ipsa; ou seja, da própria violação do direito ou bem tutelado, sendo despicienda a comprovação do reflexo patrimonial ou dos prejuízos decorrentes do abalo emocional sofrido pela vítima. ′′ (grifei)
8. A sentença de primeiro grau considerou corretamente a responsabilidade civil da Reclamada. O
dano

moral
é evidente e se encontra configurado in re ipsa, dispensando a necessidade de maiores provas quanto ao abalo sofrido pela Reclamante. Logo, não há falar em culpa recíproca, uma vez que a Reclamante objetivava separar a briga entre os cães, quando foi agredida. Portanto, reforça o caráter injustificável da
agressão

física
.
9. A propósito:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE REJEITADA. ANÁLISE DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO.
DANO

MORAL
.
LESÃO
CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cerceamento de defesa. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido, caso não seja necessária a fase instrutória. Quando não há, em momento oportuno, pedido específico da prova que se pretende produzir, com a identificação do fato controvertido, é dispensável a realização da audiência de instrução e a lide pode ser julgada antecipadamente (STJ AgInt no AREsp 909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023). É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o protesto genérico, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a especificação das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo. Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamada deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução, porém não se manifestou neste sentido na contestação, fazendo-o apenas no recurso. Além disso, mesmo considerando as alegações recursais, a prova seria desnecessária. Afirma o recorrente que: a) o motivo da confusão foi a provocação da vítima (recorrida); e b) que “acidentalmente” atingiu a vítima com um copo. Ora, essas narrativas não se sustentam minimamente, independentemente da produção de prova. Primeiro, porque provocação não justifica
agressão
com
lesão
corporal; segundo, porque as
lesões
comprovadas no exame de corpo de delito são totalmente incompatíveis com o “acidente” alegado pelo recorrente. Portanto, considerando que (i) não houve oportuno pedido específico de produção de provas pela parte reclamada, bem como que (ii) a prova pretendida em nada modificaria o resultado do julgamento, não há como reconhecer a nulidade arguida, motivo pelo qual rejeito a preliminar levantada.
2.
Lesão
corporal. Ônus probatório. Incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC). No caso, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto às
lesões
corporais sofridas (ID 287579442, 287579447, 287579448, 287580367 e 287580368/PJe2) e a parte reclamada, por sua vez, não negou ter sido a responsável pelas referidas
lesões
, prevalecendo a narrativa descrita na inicial. Aliás, o recorrente confessou ser o causador das
lesões
, embora tenha buscado justificar o injustificável. Importa ressaltar que, conforme já exposto no tópico anterior, as alegações da parte reclamada, no sentido de que foi "provocada" pela parte reclamante, não afastam a ilicitude de sua conduta, não sendo justificável a
agressão
praticada contra a parte reclamante. Igualmente, as
lesões
apresentadas são totalmente incompatíveis com a versão de ato “acidental” defendida pelo recorrente. Portanto, as provas dos autos comprovam a prática da conduta ilícita pela parte reclamada.
3.
Dano

moral
. A
lesão
corporal devidamente comprovada nos autos é suficiente para ensejar a compensação a título de
danos

morais
. Em exame do caso concreto, com base nas provas apresentadas nos autos (ID 287579442, 287579447, 287579448, 287580367 e 287580368/PJe2), nota-se que os cortes (com pontos), escoriações e hematomas no rosto da parte reclamante são suficientes para a caracterização do
dano

moral
na modalidade objetiva e subjetiva. A
lesão
corporal tem o condão de provocar sofrimento e sentimentos indesejados, como dor (inclusive
física
, no caso), angústia e ansiedade. Portanto, diante da ofensa à integridade
física
, é devida a indenização por
dano

moral
.
4. Quantum indenizatório do
dano

moral
. O quantum indenizatório do
dano

moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do
dano
, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do
dano

moral
e não merece reparo.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1023434-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO.
AGRESSÃO

FÍSICA
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por
danos

morais
e materiais decorrentes de
agressão

física
ocorrida no interior de estabelecimento comercial em Juína/MT, envolvendo as partes. A autora alegou perseguições anteriores nas redes sociais e relatou ter sido lesionada
fisicamente
pela requerida, o que resultou em luxação no dedo mínimo da mão esquerda e afastamento médico de 45 dias. A sentença fixou indenização de R$ 5.000,00 por
danos

morais
e R$ 1.110,00 por
danos
materiais, com correções legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil da requerida por
agressão

física
à autora; (ii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de
danos

morais
e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de provas documentais e audiovisuais — notadamente vídeos de câmeras de segurança e laudo médico — corrobora a versão apresentada pela autora e evidencia a prática de ato ilícito pela requerida, com nexo causal entre a conduta e os
danos
suportados.
4. A admissão da requerida de que “reagiu” à autora, associada à dinâmica dos fatos e ausência de registro de legítima defesa, reforça o caráter injustificável da
agressão

física
.
5. Alegações defensivas relativas a ofensas
morais
ou desentendimentos pretéritos não afastam a ilicitude da conduta
física
violenta, vedada pelo ordenamento jurídico.
6. O valor de R$ 5.000,00 por
danos

morais
observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da
lesão
, o tempo de recuperação e o contexto dos fatos.
7. A quantia de R$ 1.110,00 fixada a título de
danos
materiais está devidamente comprovada por notas fiscais referentes a exames, consultas e medicação, sendo correta sua condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso improvido.
(N.U 1016324-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)
10. De igual modo não se avizinha a possibilidade de modificação do valor fixado a título de indenização pelo
dano

moral
verificado, porquanto o quantum se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando relação com o evento verificado nos autos.
11. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).
15. Intimem-se as partes.
16. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.
João Alberto Menna Barreto Duarte
Juiz de Direito em Substituição Legal
(N.U 1064703-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)”.

Assim, considerando a gravidade do ato ilícito, a intensidade da ofensa, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, verificados os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
com o fim reformar a sentença majorando os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença quanto o mais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026